Tribunal: STF
Processo: Rcl 54242
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Log Empreendimentos Ltda contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000021-33.2013.5.20.0003, que teriam desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADPF 324 e RE 958.252/MG (Tema 725).



    A reclamante afirma que “[o] v. Acórdão da 1ª Turma do TRT da 20ª Região, (...), declarou o vínculo empregatício do Autor da Reclamação Trabalhista (Boaz Barbosa de Souza) com esta Reclamante (Log Empreendimentos Ltda.), por entender que o Autor prestou, na função de vendedor, atividade-fim da empresa ora Reclamante (Log Empreendimentos Ltda.), com fundamento na terceirização ilícita e na subordinação reticular (estrutural)”, recusando a aplicação de entendimento paradigma do STF e desrespeitando a autoridade da Corte.



     Narra que, após o julgamento do recurso ordinário, recorreu ao TST por meio do recurso de revista, mas teve seu seguimento negado. Interposto agravo de instrumento, a Corte Superior do Trabalho negou provimento ao recurso, em razão da ausência de transcendência da causa, em decisão monocrática confirmada posteriormente confirmada em agravo regimental.



    Defende que



    “[o]s Excelentíssimos Drs. Ministros desse E. STF, conforme decisão datada de 30/08/2018 e prolação dos votos, trouxeram inúmeros argumentos para reconhecer e declarar a licitude da terceirização de atividade-fim, bem como pela inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV e VI da Súmula 331 do TST. Entre os principais fundamentos utilizados na decisão estão: (i) violação do Artigo 1º, IV, da CF; (ii) violação do Artigo 170 da CF; (iii) violação ao Artigo 5º, II, da CF; (iv) ofensa ao princípio da livre iniciativa; (v) ausência de precarização dos direitos trabalhistas; e (vi) possibilidade de a empresa terceirizar qualquer atividade constante no objeto social. 



    Assim, a partir de 30/08/2018, a tese jurídica firmada pelo STF passou a ter observância obrigatória aos processos judiciais em curso ou pendentes de julgamentos, validando a terceirização irrestrita e afirmando que somente não se aplica referida decisão aos processos com trânsito em julgado.



    (...)



    Por sua vez, o v. Acórdão reclamado, mesmo tendo sido julgado em 07/11/2018 (DOC. 05), entendeu que deveria ser declarado o vínculo empregatício entre o Autor da Reclamação Trabalhista e ora Reclamante, embasando-se nos conceitos de atividade-fim e subordinação reticular. 



    Entretanto, considerando a conclusão do STF nos autos da ADPF 324, não há que se falar em impossibilidade de terceirização das atividades fins, tampouco em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da contratação havida, devendo ser afastado o vínculo empregatício reconhecido pelo v. Acórdão reclamado, principalmente ao se ter em vista que o embasamento para a condenação respaldou em inciso declarado inconstitucional pelo STF (qual seja, o inciso I da Súmula 331 do TST) e no conceito de subordinação reticular para fins de caracterização de uma relação de emprego nos termos do Artigo 3º da CLT. ”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite dos autos principais, até decisão final da presente Reclamação e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação para que “seja cassado o v. Acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT da 20ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000021-33.2013.5.20.0003, haja vista ter violado claramente a tese jurídica fixada pela ADPF 324, bem como cassadas, em decorrência, as decisões subsequentes do TST”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, consigno que apesar de se ter indicado o TRT 20 como uma das autoridades reclamadas, entendo que se deve conhecer da reclamação a partir da análise do último ato decisório exarado no processo de referência.



    Assim, após consulta ao sistema eletrônico pela numeração única do Processo nº 0000021-33.2013.5.20.0003, verifico que o TST, em acórdão publicado no DEJT 27/05/2022 (posterior, portanto, ao reconhecimento da repercussão geral no RE nº 958.252 e também à fixação das teses no Tema 725 da sistemática da repercussão geral e na ADPF nº 324), negou provimento ao agravo regimental interposto em face do não provimento do agravo de instrumento em recurso de revista, com fundamento no art. 896-A, § 5º, da CLT.



    A decisão monocrática mantida pelo acórdão do TST está assim fundamentada:



    “Assim, constatado que as razões apresentadas pela parte Agravante não são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o processamento regular do recurso de revista denegado, no que se refere aos temas veiculados nas razões recursais, porquanto não se evidencia a transcendência sob quaisquer de suas espécies, na medida em que não alcança questão jurídica nova (transcendência jurídica); o valor da causa não assume expressão econômica suficiente a ensejar a intervenção desta Corte (transcendência econômica); tampouco se divisa ofensa a direito social constitucionalmente assegurado (transcendência social). 



    Ademais, não há, a partir das específicas circunstâncias fáticas consideradas pela Corte Regional, jurisprudência dissonante pacífica e reiterada no âmbito desta Corte, não se configurando a transcendência política do debate proposto.”.



     Não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar seu acesso pelo Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, o formalismo do art. 896, § 5º, da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF, prevalecendo, assim, o princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC).



    Quanto a matéria de fundo, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema nº 739 RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).



    Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:



    “71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”



    Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema nº 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.



    O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: 



    ‘1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).



    Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)



    “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)



    Compulsados os autos, identifico que a condenação imposta pela Justiça do Trabalho fundamenta-se na ilicitude da terceirização de atividade-fim, com fundamento na Súmula nº 331/TST. Vide trecho do acórdão proferido pelo TRT 20:



    “(...)



    Restou consignado na sentença de primeiro grau:



    ‘[...] Observa-se que o autor ao realizar serviços inerentes à dinâmica do negócio da acionada, sendo estes essenciais ao empreendimento econômico, há que se reconhecer o vínculo de emprego direto do autor com a ré, pois configurada a incidência do artigo 9º da CLT. Inclusive, apesar de, na hipótese vertente haver sido constatada a subordinação do autor ao Sr. Luiz Henrique, como visto relatado no interrogatório da preposta da reclamada, pouco importaria de quem o reclamante recebia ordens diretas, já que comprovada a subordinação reticular, consubstanciada na subsunção da força de trabalho em proveito do empreendimento econômico, conforme exegese da Súmula 331, I, do TST. Neste mesmo passo, a confissão da preposta da reclamada, ao afirmar que nos estados de Sergipe e Minas Gerais a reclamada atua exclusivamente com distribuição de cartões de recarga de telefonia; que a atividade de distribuição de cartões de recarga de telefonia consiste em comprar os cartões das operadoras de telefonia (Vivo e Claro), contratar vendedores para ‘vender os cartões nos pontos de venda’; que no estado de Sergipe atuam cerca de quinze a vinte vendedores, incluído o reclamante. As tarefas desenvolvidas pelo reclamante encontravam-se inseridas dentro do contexto das atividades essenciais do empreendimento para quem desenvolve os seus serviços. Nessa esteira, a jurisprudência majoritária: [...] Portanto, quando comprovado que o trabalhador exerce funções ligadas à atividade essencial da empresa, indiscutível a configuração da subordinação reticular ou integrativa na relação jurídica dos contratantes, razão pela qual RECONHECE-SE o vínculo de emprego entre o reclamante e a acionada, no período de 01.11.2007 a 01.10.2012, com remuneração de R$ 2.500,00 e, em decorrência, RECONHECER a rescisão indireta do contrato em virtude da violação de normas trabalhistas de ordem pública, tais como a anotação da CTPS, razão pela qual PROCEDEM os pedidos de anotação da CTPS; aviso prévio e sua incorporação ao tempo de serviço; 13º salário e férias mais um terço de todo o pacto laboral; horas extras e seus reflexos legais; FGTS mais multa de 40%; e multas dos artigos 467 e 477 da CLT'.’



    (...)



    Oportuno destacar que, com base nos depoimentos colhidos naquela assentada, percebe-se que as informações ali contantes se alinham com a tese autoral, ensejando no fato de ter o reclamante se desvencilhado do encargo que lhe competia. Ante os depoimentos supramencionados, restou clara a presença de pessoalidade, um dos requisitos caracterizadores do vínculo empregatício. No mesmo sentido, havia fiscalização, ao passo que os supervisores acompanhavam e interferiam nas rotas a serem adotadas pelos vendedores, sejam eles legalmente contratados ou não, como no caso do reclamante. Assim, restou incontroverso nos autos a contratação irregular do reclamante para vendas de produtos da recorrente, caracterizando ilicitude, posto que claramente buscou a reclamada se utilizar de mão de obra de forma fraudulenta, burlando as responsabilidades trabalhistas e prejudicando o trabalhador. Entende-se que, na qualidade de vendedor, o reclamante prestava serviços inerentes à atividade-fim da recorrente, pois atividades de venda e comercialização de seus produtos são essenciais à realização dos objetivos da empresa, inclusive porque, o preposto à época (ID 606166 - pag. 1) asseverou que a reclamada tinha como atividade-fim a distribuição de cartões de recarga, ajustando-se as atividades exercidas pelo obreiro no núcleo da dinâmica empresarial. Portanto, o conjunto probatório dos autos evidencia ingerência da recorrente sobre a atividades do recorrido. Pelo exposto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, já que estão presentes seus elementos configuradores, nos termos previstos no artigo 3º da CLT.” 



    Verifica-se, portanto, desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST no Processo nº 0000021-33.2013.5.20.0003, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente